Tribunal: TJSP
Processo: 1000008-69.2022.8.26.0557
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-19
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C PERDAS E DANOS. Interrupção no fornecimento de energia no imóvel do autor por débito excessivo e indevido - Suspensão dos serviços que implica ofensa moral - Indenização devida - Indenização fixada em R$ 10.000,00 – Manutenção.
RECURSO DESPROVIDO.